Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704284-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: SOUZA'S CAPAS E ACESSORIOS EIRELI -, CRISTOVAO DA SILVA ROSA, ESTER MIRANDA DE SOUZA ROSA, DANIEL DE SOUZA ROSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Jucelino Lima Soares contra sentença prolatada pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que extinguiu o processo em relação à executada Souza’s Capas e Acessórios EIRELI – EPP (autos no 0735466-73.2022.8.07.0001, ID no 219377386). 2. Nas razões recursais de ID no 68574603, o agravante defende, inicialmente, o cabimento do recurso interposto, sob o fundamento de que, conforme o art. 1.015, parágrafo único do CPC, é cabível agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. 3. No mérito, alega, em síntese, a necessidade de inclusão da referida empresa no polo passivo da demanda originária. 4. Pede a reforma da decisão para determinar o prosseguimento do feito em desfavor da empresa agravada e a inclusão da empresa matriz no polo passivo da demanda. 5. Preparo (ID no 68623241 e no 68623243) 6. Sem contrarrazões. 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC/2015 impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. Apesar de o último ato processual do juízo de origem ter sido uma decisão interlocutória, as razões do agravo de instrumento são compatíveis com que foi decidido na sentença. Todavia, nos termos do art. 1.015 do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, não sendo o caso dos autos. 10. A definição de decisão interlocutória está prevista no §2o do art. 203 do CPC: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.” [grifado na transcrição]. 11. O recurso interposto destina-se à análise de decisões interlocutórias previstas em lei, proferida por juízo singular. Contudo, foi manejado indevidamente contra sentença, nos termos já salientados. 12. A sistemática do atual CPC passou a prever, de maneira expressa, três hipóteses de fungibilidade recursal: (1) a possibilidade de se conhecer embargos de declaração como agravo interno (art. 1.024, §3o); (2) recurso especial como recurso extraordinário (art. 1.029, §4o) e (3) recurso extraordinário como recurso especial (art. 1.033). 13. Em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, assim como para aproveitar os atos praticados e permitir o julgamento do mérito da controvérsia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça permite a fungibilidade entre outras espécies recursais. 14. Entretanto, para que seja possível a sua aplicação, deve haver dúvida fundada quanto à natureza da decisão, a inocorrência de erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo do correto. 15. A interposição de agravo de instrumento contra sentença constitui erro grosseiro, que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme precedente deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.009. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. 1. O agravo de instrumento é o recurso cabível como meio de impugnação de decisão parcial de mérito. Inteligência do §5o, do artigo 356, do Código de Processo Civil. 2. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento como sucedâneo do recurso de apelação cível, por configurar, erro grosseiro, o que desampara sequer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. O entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, impossibilita a concessão de prazo para sanar o vício apontado, diferente da regra contemplada no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que trata do saneamento de vício estritamente formal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1224083, relatora: Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, publicado em: 19/12/2019” [grifo na transcrição]. 16. O recurso é manifestadamente inadmissível. DISPOSITIVO 17. Não conheço o agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, inciso III). Comunique-se à origem. 18. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 21. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro